Tribunal: TJPA
Processo: 0820997-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5922 - Retido na fonte
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820997-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação declaratória de isenção de imposto de renda, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por policial militar da reserva remunerada, alegando ser portador de cardiopatia grave, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de suspender os descontos de imposto de renda sobre os proventos do autor, em razão de moléstia grave (cardiopatia), cuja comprovação foi feita mediante exames e laudos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação médica anexada aos autos comprova, em cognição sumária, a existência de cardiopatia grave, o que atrai a aplicação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
4. A jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 598) admite a isenção do imposto de renda em proventos de aposentadoria nos casos de moléstia grave, ainda que a doença tenha sido diagnosticada após a inatividade.
5. O perigo de dano resta caracterizado pela hospitalização do agravante e pela urgência na continuidade do tratamento médico, comprometido pelos descontos indevidos.
6. A reversibilidade da medida está assegurada, não havendo risco de prejuízo irreparável à Fazenda Pública, considerando a possibilidade de restituição dos valores caso improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A existência de laudos médicos que atestem cardiopatia grave autoriza, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. A reversibilidade da medida e o risco à saúde do requerente justificam a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 598; STF, Tema 250 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Jorge Rodrigues de Freitas, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0826151-48.2024.8.14.0006, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Na ação de origem, o autor, policial militar na reserva remunerada, propôs Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, cumulada com Pedido de Repetição de Indébito Fiscal, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, alegando ser portador de cardiopatia grave. Sustentou que a gravidade da moléstia, devidamente comprovada mediante laudos médicos e exames cardiológicos, ensejaria a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria. Argumentou que os descontos efetuados pelo IGEPREV comprometem sua subsistência, especialmente diante dos elevados custos com tratamento médico, medicamentos, exames e terapia, tornando urgente a concessão da medida liminar.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"O juízo a quo, no entanto, indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento, especialmente em relação à comprovação do direito alegado e ao perigo de dano. A decisão fundamentou-se ainda no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, entendendo que a medida poderia esgotar o mérito da demanda."

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, preliminarmente, o cabimento, a tempestividade e a regularidade formal do recurso, com destaque para a dispensa do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no próprio recurso, nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC. No mérito, argumentou que a decisão agravada se baseou em análise equivocada dos autos, confundindo a natureza da ação proposta com demanda diversa (progressão de carreira), desconsiderando o contexto da moléstia grave do autor.

Defendeu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados no fumus boni iuris, ante a comprovação documental da cardiopatia grave (CID I20.0), e no periculum in mora, em virtude de sua internação hospitalar e iminência de procedimento cirúrgico. Ressaltou ainda a possibilidade de reversão da medida liminar, nos moldes da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ao final, requereu: (a) o deferimento do pedido de justiça gratuita; (b) a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os descontos de imposto de renda; e (c) o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória agravada.

Em decisão monocrática, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para determinar ao Estado do Pará que suspenda imediatamente os descontos de Imposto de Renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante Jorge Rodrigues de Freitas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Proferi tal decisão com fundamento no art. 300 do CPC/2015 e no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, reconhecendo a presença dos requisitos para a tutela de urgência, inclusive à luz da Súmula 598 do STJ, e considerando a possibilidade de reversibilidade da medida.

A parte recorrida, Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais pugna pela manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada. Em síntese, sustenta que o agravante não logrou comprovar de maneira idônea, mediante laudo oficial, sua condição de portador de cardiopatia grave, tal como exigido pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Aduz que a documentação particular anexada aos autos carece de fé pública e não atende aos critérios legais para o reconhecimento da isenção tributária pleiteada.

Argumenta, ainda, que a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos fiscais implica em irreversibilidade do provimento, além de configurar indevida ingerência judicial em matéria reservada à Administração Tributária. Alega risco de dano ao erário e reforça a ausência de elementos que demonstrem a urgência alegada pelo agravante, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão impugnada.

O parecer ministerial, emitido pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo CONHECIMENTO do agravo de instrumento, mas pelo seu DESPROVIMENTO.

Inicialmente, o Ministério Público destacou a legitimidade recursal e a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo. Todavia, ao analisar o mérito, entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente, embora robusto, não supre integralmente a exigência legal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, quanto à apresentação de laudo emitido por serviço médico oficial, especialmente diante da natureza tributária da isenção pleiteada, que requer estrita legalidade.

Além disso, a Procuradoria ressaltou que a ausência de laudo oficial poderia comprometer a segurança jurídica e a efetividade do controle fiscal, recomendando, por cautela, a análise exauriente da matéria apenas na fase de cognição plena, sob pena de esgotamento do mérito.

Por fim, opinou pela manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, por considerar não suficientemente demonstrado o periculum in mora, diante da possibilidade de restituição dos valores, em caso de procedência do pedido na sentença. Assim, concluiu pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso em questão se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível e tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conheço do Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, tal como preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade.
Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial sob o argumento de ausência de provas suficientes da condição médica alegada, bem como risco de esgotamento do mérito, com fundamento no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Cumpre, ainda, consignar que a decisão de primeiro grau, ora combatida, aparenta ter sido juntada aos autos por equívoco material, pois seu conteúdo não guarda pertinência com a controvérsia posta nestes autos, referindo-se a pretensões estranhas à ação declaratória de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal dissonância revela provável erro de processamento, que compromete a validade lógica e jurídica da fundamentação nela contida, circunstância que, por si, reforça a necessidade de sua reforma.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de ausência de comprovação da moléstia grave e risco de irreversibilidade dos efeitos, além de interpretação equivocada do pedido, tratando-o como demanda de progressão funcional e não de isenção tributária por doença grave.

Entretanto, nos autos do agravo foram juntados laudos médicos e exames cardiológicos (
Laudos médicos
emitidos por especialistas (ID 23900542, ID 23900544),
Exames cardiológicos
, como ecodopplercardiograma e teste ergométrico (ID 23900545 e ID 23900548),
Internação hospitalar recente
para tratamento da condição cardíaca (ID 23900547)
que atestam, de forma clara, a condição de cardiopatia grave do agravante, situação está que se enquadra nas hipóteses de isenção previstas no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 598 do STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 250 da Repercussão Geral.

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88."

"É constitucional a isenção do Imposto de Renda prevista na Lei nº 7.713/88 para portadores de moléstias graves, mesmo que a doença tenha sido diagnosticada após a aposentadoria."

Além disso, o agravante encontra-se hospitalizado e em tratamento intensivo, sendo os descontos de imposto de renda fator de comprometimento de sua subsistência e da continuidade do tratamento, o que evidencia o perigo de dano.

A reversibilidade da medida é garantida, pois, sendo indeferido o pedido na sentença, o Estado poderá recuperar os valores via execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025